Tribunal: TJBA
Processo: 8042335-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042335-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIZA OLIVEIRA MALTA

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

AGRAVADO: LARA MARIA BRITO CUNHA RIBEIRO

Advogado(s)
:
THIAGO LUIS FREITAS DE SANTANA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS. SERVIDORA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Cuida-se de d
ecisão pro
latada
em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a
I
mpugnação apresentada pela
E
xecutada, manteve a penhora de R$ 7.187,31 (sete mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) e deferiu nova tentativa de constrição, limitada ao p
atamar
de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da Agravante, servidora pública. O recurso busca o reconhecimento da impenhorabilidade integral das verbas e o consequente desbloqueio dos valores, alegando a natureza salarial da quantia e o comprometimento do mínimo existencial, diante do baixo valor dos proventos mensais e das despesas fixas comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Definir o a
lcance e limites da regra de impenhorabilidade de salários, vencimentos e remunerações, conforme o disposto no
a
rt. 833, inciso IV e
§
2º, do Código de Processo Civil,
de acordo com a p
onderação entre o princípio da efetividade da execução e a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade absoluta dos vencimentos é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme a expressa dicção do
a
rt. 833, IV, do Código de Processo Civil, sendo excepcionada, apenas, para o pagamento de prestação alimentícia ou a constrição de valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

4.
Embora a jurisprudência pátria, em caráter excepcionalíssimo, venha mitigando a regra para permitir a penhora de percentual razoável de verba salarial, em dívidas de natureza não alimentar, tal mitigação somente se justifica quando o valor remanescente for suficiente para assegurar o sustento digno do devedor e de sua família.

5.
No presente caso, a Agravante demonstrou que seus proventos mensais no valor de R$ 5.093,82 (cinco mil, noventa e três reais e oitenta e dois centavos), são quase
integralmente
consumidos por despesas fixas essenciais, totalizando aproximadamente R$ 4.517,17 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos), o que inviabiliza a subsistência com a manutenção da penhora de R$ 7.187,31
(sete mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos)
ou com a constrição mensal de 30% de seus rendimentos, confirmando o risco de ofensa ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Reforma d
o
decisum
para declarar a impenhorabilidade das verbas e determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, bem como afastar a determinação de penhora futura de percentual dos rendimentos.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. Art. 833, incisos IV e X, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Art. 48 da Lei nº 8.112/90.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8042335-09.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
MARIZA OLIVEIRA MALTA
,
sendo Agravad
a
LARA MARIA BRITO CUNHA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.